Tribunal: TJES
Processo: 5000243-06.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-06.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: TANA SUIA LIMA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRAS. COBRANÇA DAS COMPRAS CANCELADAS SEM ESTORNO DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5000243-06.2024.8.08.0037

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDOS: TANA SUIA LIMA

RELATOR:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

SENTENÇA: MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRAS. COBRANÇA DAS COMPRAS CANCELADAS SEM ESTORNO DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, suscitando que o estorno já foi efetuado. Aduz que a fatura já está lançada corretamente, não havendo o que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco de restabelecimento de fatura, devendo a R. sentença ser reformada integralmente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve o cancelamento das compras e o estorno dos valores e (ii) se há falha na prestação do serviço a ensejar reparação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A justificativa da recorrente de que o valor foi estornado não guarda a resolução adequada. A autora alega que o valor foi estornado em forma de crédito. No entanto, neste formato, prejudica o consumidor. O que a recorrente fez foi zerar a fatura do cartão de crédito, e no mês seguinte, cobrou todas as parcelas de uma única vez, o que gerou transtornos e prejuízos financeiros à demandante.

IV - DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Compra cancelada, porém, o valor da transação foi cobrado da autora, o que caracterizou o vício na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC."

_________

Dispositivo relevante:
art. 14, CDC.

Jurisprudência relevante:
TJ-SP - Apelação Cível: 10304278820228260196 Franca, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 16/07/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024

TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10450938520208110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação com pedido declaratório de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais, promovida por TANA SUIA LIMA em face de BANCO INTER S.A., em que a parte autora afirma que ao tentar efetuar algumas compras em seu cartão de crédito, a ré cancelava as transações sem qualquer motivo. Narra a requerente que mesmo com as compras canceladas, o banco lançou todas as compras na fatura, o que causou à autora a impossibilidade do uso do cartão de crédito pelo comprometimento do limite do plástico.

Assim requer: a) a declaração de inexistência dos débitos no importe de R$ 3.676,66 (três mil seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), R$ 3.676,14 (três mil seiscentos e setenta e seis e quatorze centavos) e R$ 3.149,81 (três mil centos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos), mais a quantia de R$ 634,16 (seiscentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos); b) a emissão da fatura de fevereiro/2024 contendo apenas a compra reconhecida e aprovada na cifra de R$ 2.874,59 (dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) sem a aplicação de juros pela mora; c) a devolução, em dobro, dos valores eventualmente pagos, e; d) a indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10750726):

Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE para declarar a inexistência das compras no importe de R$ 3.676,66 (três mil seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), R$ 3.676,14 (três mil seiscentos e setenta e seis e quatorze centavos) e R$ 3.149,81 (três mil centos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos), mais a quantia de R$ 634,16 (seiscentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos), pelo que confirmo a tutela no ID. 38708553;

b) PROCEDENTE para determinar que a ré proceda, no prazo de 15 dias, com a emissão de nova fatura do mês de fevereiro/2024 no valor de R$ 2.874,59 (dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) desconsiderando os valores acima sem a aplicação de juros, taxas e encargos;

c) IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10750728), sustentando que o estorno já foi efetuado. Aduz que a fatura já está lançada corretamente, não havendo o que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco de restabelecimento de fatura, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Contrarrazões ao ID 10750741, afirmando que o estorno foi efetuado, mas como crédito.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95..

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Reconhece-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.

Entendo que a sentença deve ser mantida já que entendo pela falha na prestação de serviços da recorrente, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC.

A justificativa da recorrente de que o valor foi estornado não guarda a resolução adequada. A autora alega que o valor foi estornado em forma de crédito. No entanto, neste formato, prejudica o consumidor. O que a recorrente fez foi zerar a fatura do cartão de crédito, e no mês seguinte, cobrou todas as parcelas de uma única vez, o que gerou transtornos e prejuízos financeiros à demandante.

A jurisprudência também entende pela falha na prestação de serviços neste caso. Veja-se:

Ação declaratória de inexigibilidade do débito com repetição do indébito - Cancelamento da compra e cobranças indevidas no cartão de crédito da autora - Sentença de parcial procedência - Ambas as parte apelaram- Ilegitimidade de parte - Não verificada - Magazine Luiza S/A e Luizacred S/A trabalham em conjunto, pertencendo ao mesmo grupo econômico, de modo que qualquer uma delas, ou ambas em conjunto, podem ser acionadas em Juízo, consoante a teoria da aparência - Responsabilidade solidária - Aplicação do CDC - Compra cancelada, porém, o valor da transação foi cobrado da autora, o que caracterizou o vício na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC- Responsabilidade objetiva - Risco da atividade explorada, devendo arcar com os danos causados à cliente - Falha na prestação de serviços configurada, que gerou abalo moral, devendo ser reparado - Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Danos morais - Caracterizado - Teoria do desvio produtivo do consumidor aplicável à espécie - Indenização fixada em R$ 8.000,00, quantia adequada e suficiente a minimizar o sofrimento da vítima, sem importar em seu enriquecimento, além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte da ofensora - Recursos da autora e da ré desprovidos .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10304278820228260196 Franca, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 16/07/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA . DESÍDIA EM SUSPENDER AS COBRANÇAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EVIDENCIADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA MALSUCEDIDA . PROCON. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPECTATIVA FRUSTRADA . QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Hipótese em que a consumidora efetuou pedido de cancelamento da compra e teve sua solicitação atendida, contudo, sem que houvesse a suspensão das cobranças. 2. Falha na prestação de serviços evidenciada pelo cancelamento unilateral da compra e manutenção das cobranças . 3. No cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança ou aborrecimentos previsíveis, pois a conduta reiterada e a tentativa de resolução administrativa traduzem em um rompimento de confiança e a boa fé objetiva, que grassam as relações de consumo, configurando, excepcionalmente, o dever de indenizar. 4. Quantum indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10450938520208110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024)

Portanto, não há que se falar em acolhimento das razões da recorrente, e deve ser mantida a inexistência do débito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)